Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0710750-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO WOLOVIKIS BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE SOROCABA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS AUGUSTO PENTEADO DE CAMARGO OLIVEIRA D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora